Tribunal: CARF
Processo: 17883.000100/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS OPORTUNAMENTE PELO SUJEITO PASSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 163.
De acordo com os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de diligência tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que, mesmo em observância à verdade material, a Autoridade não poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO.
A presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUÍZOS DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. ATIVIDADE VEDADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000100/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TED CAR POSTO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
ANÁLISE
DOS
FATOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DO JULGADOR. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS NÃO
JUNTADOS AOS AUTOS OPORTUNAMENTE PELO SUJEITO PASSIVO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 163.
De acordo com os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de
diligência tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos
sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo,
restando-se concluir, portanto, que, mesmo em observância à verdade material,
a Autoridade não poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a
responsabilidade no que diz com a produção probatória, quer seja porque o
sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de
forma insuficiente.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE
EXIME A AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO.
A presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em
consonância com a Constituição Federal e com as normas gerais do Direito
Tributário, prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência do
fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o
fato desconhecido -, caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a
existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência
de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse
o fato conhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000100/2008-14
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. JUÍZOS DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. ATIVIDADE VEDADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas ao
arbitramento do lucro; e, em relação à parcela conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas,
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 847/859), Contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS/PASEP (fls. 860/872), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 873/885) e Contribuição sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls. 886/898), relativos aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 e cuja
exigência restou formalizada no montante total de R$ 704.221,76, que, a rigor, corresponde à
cobrança dos tributos (principal), acrescidos da penalidade agravada à alíquota de 112,5% e dos
juros de mora.
De acordo com o que restou exposto no Termo de Verificação de Infração Fiscal
de fls. 682/683, a Autoridade fiscal efetuou a fiscalização junto à empresa TED CAR POSTO E
SERVIÇOS LTDA (“TED CAR”) respaldada no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
07.1.05.00.2007-00261-4 e, aí, constatou que a contribuinte havia efetuado movimentação
financeira incompatível com o total das receitas declaradas nos referidos anos-calendário de
2003, 2004 e 2005, de modo que acabou apurando a infração à legislação tributária
consubstanciada na omissão de receitas caracterizada por depósitos de origem não comprovada,
conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

“I – CONTEXTO
[...]
Segundo levantamento feito nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, através
do Dossiê- Integrado, referente ao contribuinte em questão, observou-se que o mesmo
efetuou movimentação financeira incompatível com o total de receitas declaradas, nos
AC/2003-2004-2005.
Através do Termo de Início de Fiscalização, de 12/07/2007, o contribuinte foi intimado
a apresentar a seguinte documentação, relativa aos AC/2003 a AC/2005: livros Caixa ou
Diário e Razão (Lucro Presumido); contrato/estatuto social e suas alterações; extratos
bancários contendo toda a movimentação financeira; e notas fiscais de compras,
referentes à conta Fornecedores.
Decorrido o prazo regulamentar para o atendimento ao referido termo, sem que o
contribuinte se manifestasse, foram enviadas Requisições de Movimentação Financeira
(RMF) para as Instituições nas quais o contribuinte manteve movimentação no período
fiscalizado (B.Brasil, CEF e Itaú).
Através da análise de todos os extratos bancários apresentados pelos bancos acima
identificados, após serem efetuados os cortes que se fizeram necessários, foram
elaboradas algumas planilhas (por cc, agência, banco) contendo todos os depósitos
efetuados em suas contas-corrente, cujas origens dos valores nelas contidos o
contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar, através do Termo de Intimação
Fiscal, de 21/11/2007, e do Termo de Reintimação Fiscal, de 18/12/2007.
II – INFRAÇÕES APURADAS
Após as considerações acima, identificamos a seguinte infração à legislação tributária
federal:
II.2 – OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O contribuinte omitiu receitas caracterizadas por depósitos bancários cujas origens não
conseguiu comprovar (AC/2003 a AC/2005).
Intimado e reintimado a comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em suas
contas-corrente, através de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, o contribuinte não o fez até a presente data, conforme mostram as Planilhas de
Depósitos não Comprovados, anexas a este termo.
Considerando-se a omissão de receitas, acima descrita, estamos lavrando os Autos de
Infração anexos, para a constituição dos créditos tributários, através do lançamento de
ofício das respectivos receitas, obtidas pelo somatório mensal dos depósitos não
comprovados.
Ressalta-se ainda que dos totais que estão sendo lançados de ofício estão sendo
descontados os valores que já foram declarados nas respectivas DIPJ's.
No presente caso, pela falta de atendimento a todos os termos encaminhados ao
contribuinte, sobre o valor do principal, calculado através do lançamento de oficio, será
aplicada a multa de 112,5%, conforme preceitua o art. 44, inciso I e § 2o, da Lei n°
9.430/96.”
A Autoridade fiscal ressaltou, ainda, que, dos totais lançados de oficio, foram
descontados os valores que já haviam sido declarados nas respectivas DIPJs, bem como
justificou o agravamento da penalidade com base na falta de atendimento às intimações
encaminhadas à contribuinte para apresentação de livros/documentos relacionados ao regime
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

tributário do lucro presumido e, também, para justificar as origens dos créditos/depósitos
bancários.
Em 13/03/2008, a TED CAR foi intimada da autuação fiscal, conforme se verifica
do AR de fls. 903 e, na sequência, entendeu por apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls.
907/916 em que sustentou, em síntese, e preliminarmente, a necessidade de realização de
diligência e perícia para que os documentos fossem analisados devidamente e para fins de
averiguar a verdade material, de acordo com o artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72,
combinado com o artigo 5o, caput e incisos LIV, LV e LXIX da Constituição Federal.
Em suas razões de mérito, a empresa sustentou as seguintes alegações: (i) que a
verdadeira origem dos valores lançados pelos Bancos Itaú S.A., Caixa Econômica Federal e pelo
Banco do Brasil não foi devidamente apurada, os quais foram denominados de depósitos
bancários não justificados, bem assim que os depósitos bancários não podem ser considerados
renda, a não ser quando se tratam de receita bruta omitida, o que não teria ocorrido; (ii) que,
segundo a Fiscalização, se nenhum documento foi entregue, os lucros deveriam ter sido
arbitrados, nos termos do artigo 47 da Lei no 8.981/1995; e, por fim, (iii) que a multa era
confiscatória e inconstitucional por violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
Com base em tais alegações, a TED CAR requereu a realização da diligência ou
perícia para que os documentos que haviam sido entregues à Fiscalização fossem averiguados a
fim de se comprovar que os depósitos bancários não configuraram omissão de receitas e
tampouco representaram acréscimo patrimonial, bem assim que o imposto de renda fosse
apurado com base no lucro arbitrado e, ao final, que a Impugnação fosse julgada totalmente
procedente.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, a 2a
Turma da DRJ/RJ1 proferiu o Acórdão no 12-27.181 (fls. 958/962) e, na oportunidade, acabou
julgando a Impugnação parcialmente procedente, já que incumbiria à Autoridade fiscal cumprir
os requisitos e realizar o respectivo procedimento de arbitramento dos resultados,
independentemente da eventual omissão de receitas, de modo que as exigências do IRPJ e da
CSLL foram canceladas. Além disso, a Turma entendeu, ainda, por afastar o agravamento da
multa e reduzi-la ao patamar de 75%, haja vista que o fundamento da penalidade era o mesmo do
lançamento dos respectivos tributos que, a rigor, foi realizado com base na presunção de que o
sujeito não apresentou documentos hábeis e idôneos para comprovar a origem dos depósitos
bancários. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DILIGENCIA/PERICIA
Insustentável pleito de diligência/perícia para levantamento de origem de
créditos/depósitos bancários de titularidade do sujeito passivo, não suprindo aquelas
procedimento normal, padrão do contribuinte, como de qualquer pessoa jurídica, na
gestão financeira de seus próprios negócios.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. OMISSÃO DE RECEITA
Presentes os fundamentos do arbitramento de resultados - não apresentação do
livros/documentos relacionados ao regime tributário de opção docontribuinte - incumbe
ao fisco o procedimento respectivo.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-cmendário:2003,2004,2005
Ementa: REFLEXIVIDADE.
Em matéria de reflexividade, à falência de elemento relevante, impõe-se o mesmo
decisório do feito que lhe deu origem.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PIS e COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receitas impõem-se as exigências do PIS e da COFINS.
PENALIDADES. AGRAVAMENTO.
Se a omissão do sujeito passivo dá causa e fundamento ao lançamento de oficio,
injustificado o agravamento da penalidade por força da mesma omissão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Em 09/12/2009, a TED CAR foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão
no 12-27.181 (fls. 977) e, em 07/01/2010, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
978/986 em que suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Natureza do Auto de Infração
Que, de acordo com o TVF, a Recorrente efetuou movimentação
financeira incompatível com a sua receita bruta comparada com as
declarações dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, sendo que, muito
embora a Fiscalização tenha negado que recebera os respectivos
documentos, a Recorrente afirma que, em 13/09/2007, e antes da lavratura
do Auto de Infração, entregou à DRF de Volta Redonda uma relação de
documentos consubstanciados nos Livros Razão Auxiliar com todas as
Contas e todas as Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de
2003, 2004 e 2005, conforme se verifica do protocolo datado de
13/09/2007;
Que a dúvida quanto a entrega os documentos deixa de existir quando se
verifica que o respectivo protocolo foi realizado em 13/09/2007, de modo
que, ao contrário do que a Autoridade fiscal afirma no sentido de que
nenhum documento foi entregue, os documentos foram, sim, entregues,
daí que a Fiscalização não poderia arbitrar os resultados contábeis antes de
aferir os livros e os documentos que foram entregues; e
Que os julgadores de 1a instância entenderam por não reexaminar o Auto
de Infração, bem como não acataram a solicitação de conversão do
julgamento em diligência a qual, a rigor, foi requerida em conformidade
com os artigos 16, inciso IV de Decreto no 70.235/72, combinado com o
artigo 5o, inciso LIV, LV e LXIX da Constituição Federal, de modo que a
nulidade do lançamento resta patente, já que o Auto de infração encontra-
se maculado de vícios na sua consecução.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

(ii)
Concepções legais sub examine - Pseudo depósitos bancários
Que a Autoridade fiscal não demonstrou que apurou a verdadeira origem
dos valores lançados pelos Bancos Itaú S.A., Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil S.A. e, no caso, entendeu por denominá-los de depósitos
bancários de origem não comprovada, sendo que, se houve falhas na
escrituração, a Autoridade deveria ter assumido essa premissa a fim de
formalizar o procedimento fiscal condizente com a legislação vigente; e
Que, na verdade, os depósitos bancários não podem ser considerados como
renda, a menos que existam provas irrefutáveis que se tratam de receita
originária de transação comercial, o que não ocorreu no caso concreto.
(iii)
Hipótese de arbitramento do Lucro – Tese
Que, segundo a Autoridade fiscal, nenhum documento fiscal foi entregue
para que pudesse fiscalizar a escrita contábil da Recorrente, bem assim que
o arbitramento será realizado apenas à luz das hipótese previstas nos
artigos 529 do Decreto no 3.000/99 e 47 da Lei no 8.981/1995, que
dispõem, portanto, que tal medida será levada a efeito quando as
obrigações tributárias ali previstas são descumpridas, do que se conclui
que o Auto de Infração carece de conteúdo fático e, por conseguinte, a
relação jurídica subjacente é insustentável.
(iv)
Multa confiscatória – O excesso permaneceu
Que, há muito, a Fazenda Pública insiste em aplicar multas extremamente
pesadas e em flagrante afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, os quais, a rigor, já foram objeto de análise por parte dos
tribunais superiores, bem assim que o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal limita o poder de tributar da União e proíbe a
utilização de tributo com efeito confiscatório, restando claro que, no caso,
o que ocorre é que a Fiscalização atenta contra o patrimônio e contra a
propriedade da Recorrente; e
Que, nos dias atuais, a multa moratória é aplicada no percentual de, no
máximo, 20%, e que, de acordo com o artigo 61 da Lei no 9.430/1996, já
representou, no passado, 30%, de modo que o que a Recorrente busca é
receber um tratamento menos injusto ou mais benigno à luz da legislação
vigente.
Com base em tais alegações, a empresa Recorrente pleiteia pela realização da
diligência ou perícia, nos termos do artigo 906 do Decreto no 3.000/99, para que os documentos
que haviam sido entregues à Fiscalização sejam averiguados a fim de se comprovar que os
depósitos bancários não configuraram omissão de receitas e tampouco representaram acréscimo
patrimonial, bem assim que, no final, a Impugnação seja julgada procedente para que o Auto de
Infração seja cancelado e arquivado.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

Em Despacho de fls. 992, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que
o Recurso Voluntário seja devidamente analisado e, posteriormente, foram distribuídos a este
Relator mediante sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito da tempestividade, veja-se que, em 09/12/2009, a
TED CAR foi intimada do resultado do julgamento do Acórdão no 12-27.181, conforme se
verifica do AR de e-fls. 977, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, começou a fluir em 10/12/2009 (quinta-feira) e
findar-se-ia apenas em 08/01/2010 (sábado), sendo que, no caso, o dies ad quem foi postergado
para o 1o dia útil subsequente, qual seja, 10/01/2010 (segunda-feira). A rigor, confira-se que o
Recurso Voluntário foi protocolado 07/01/2010 (sexta-feira), o que significa dizer, portanto, que
o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado pelo próprio sócio
administrador da Empresa, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
lo apenas parcialmente, conforme razões expostas no tópico 2, e, por isso mesmo, passo a
apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas pela
Recorrente.

2.
Da Delimitação da lide e da falta de interesse recursal quanto às
alegações lançadas no tópico Hipótese de Arbitramento do Lucro - Tese

Antes de adentrar na análise das alegações formuladas no Recurso Voluntário,
impede fazer uma observação de ordem processual no sentido de dispor que não há interesse
recursal em relação às alegações que foram formuladas pela Recorrente no tópico III - Hipótese
de Arbitramento do Lucro – Tese (e-fls. 981/984).
No caso concreto, é de se reconhecer que a Autoridade constatou que a TED CAR
omitiu receitas caracterizadas por depósitos de origens não comprovadas, já que havia sido
intimada por diversas vezes a apresentar documentos hábeis e idôneos coincidentes com datas e
valores e acabou restando silente até a data da lavratura dos Autos de Infração, de modo que o
crédito de IRPJ foi constituído com fundamento nos artigos 25 e 42 da Lei no 9.430/1996,

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

combinado com os artigos 528 e 849 do RIR/99. Além do mais, a Autoridade entendeu por
aplicar a multa agravada no patamar de 112,5% diante da falta de atendimento a todas às
intimações fiscais, conforme preceitua o artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/1996.
Ao apresentar sua Impugnação de e-fls. 907/916, a contribuinte sustentou, em
síntese, que, diante da falta de apresentação de documentos, a Autoridade deveria ter arbitrado o
lucro com base no artigo 47 da Lei no 8.981/1995, de sorte que o Auto de infração careceria de
conteúdo fático e, portanto, a relação jurídica era insustentável. Confira-se:
“V – HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO
Pela própria afirmação da Fiscalização, nenhum documento fiscal lhe foi entregue para
que pudessem fiscalizar a escrita da Impugnante.
[...]
Neste diapasão ficou evidente que, uma vez inexistente qualquer documento fiscal, que
pudesse fornecer o mínimo de plausividade para o exercício das funções dos auditores
fiscais, seria de bom alvitre que os mesmos arbitrassem o lucro da Impugnante,
levando em conta que a letra ‘a’ do indigitado artigo 529, assim prediz.
Sem dúvida, esta tese deverá ser desenvolvida com mais veemência, após o Reexame ou
a Perícia requerida pela Impugnante, um ou outra, esperada em consonância com
justiça e com o direito.
Dessa forma, a impugnante expressou-se quanto ao sentido teleológico do processo
administrativo tributário, sua relação, seus meios e fins, dos quais restou a afirmativa de
que o Auto de Infração carece de conteúdo fático, por conseguinte a sua relação jurídica
'e insustentável.”
E, aí, ao julgar a Impugnação, a 2a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que, de fato, a
contribuinte tinha razão ao alegar que a Autoridade deveria ter arbitrado os resultados, já que, se
os fundamentos para o arbitramento estavam presentes, o Fisco deveria ter realizado o respectivo
procedimento independentemente da constatação de eventual omissão de receitas. Veja-se:
“Voto
[...]
7.1.- No que se relaciona ao arbitramento de resultados, tem razão o sujeito passivo:
Presentes os fundamentos do arbitramento de resultados - não apresentação do
livros/documentos relacionados ao regime tributário de opção do contribuinte - incumbe
ao fisco o procedimento respectivo, independentemente de verificada eventual omissão
de receitas da pessoa jurídica. Como no presente caso.
7.2.- Quanto a CSLL, esta foi tomada por mera reflexividade do IRPJ. Ora, em matéria
de reflexividade, à falência de elemento relevante, impõe-se o mesmo decisório do feito
que lhe deu origem.”
Veja-se que, em sede recursal, a TED CAR continuou sustentando a alegação de
que, se a Autoridade fiscal havia disposto que nenhum documento foi entregue a fim de verificar
a escrita contábil da contribuinte, deveria ter procedido o arbitramento do lucro à luz das
hipótese previstas nos artigos 529 do Decreto no 3.000/99 e 47 da Lei no 8.981/1995, que
dispõem, portanto, que tal medida será levada a efeito quando as obrigações tributárias ali
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

previstas são descumpridas, daí por que, se a Autoridade não o fez, o Auto de Infração carece de
conteúdo fático e, por conseguinte, a relação jurídica subjacente é insustentável.
Ora, se é certo que essa matéria foi julgada favorável à TED CAR, já que, no
final, Autoridade julgadora de piso acabou cancelando os Autos de Infração de IRPJ e CSLL,
também é certo que, quanto a esse ponto, não há interesse recursal por parte da ora Recorrente e,
portanto, essa matéria deve ser considerada prejudicada e não será analisada por esta Turma
julgadora revisora.
A discussão remanesce, apenas, em relação às exigências do PIS, o qual foi
constituído no montante de R$ 33.11,78, e de COFINS, que, no caso, foi cobrado no valor de R$
152.842,71, e, também, no que tange à aplicação da multa de ofício, a qual foi reduzida ao
patamar de 75%, e aos juros de mora calculados com base na Taxa SELIC.
Por essas razões, tem-se que as alegações recursais formuladas no tópico III -
Hipótese de Arbitramento do Lucro – Tese (e-fls. 981/984) não deveriam ter sido devolvidas a
esta instância revisora e, portanto, tratando-se de matéria que já foi decidida favoravelmente à
contribuinte, não serão analisadas diante da falta de interesse recursal.

3.
Da Análise da Alegação Preliminar de Nulidade

Em sede de alegações preliminares, a Recorrente sustenta, em síntese, que a
Autoridade fiscal relatou que ela efetuou movimentação financeira incompatível com a sua
receita bruta comparada com as declarações dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, sendo
que, muito embora a Fiscalização tenha negado que recebera os respectivos documentos,
entregou à DRF de Volta Redonda, em 13/09/2007, e antes mesmo da lavratura do Auto de
Infração, uma relação de documentos consubstanciados nos Livros Razão Auxiliar com todas as
Contas e todas as Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de 2003, 2004 e 2005.
E, aí, a TED CAR sustenta que a Fiscalização não poderia arbitrar os resultados
contábeis antes de aferir os livros e os documentos que foram entregues, bem como que os
julgadores de 1a instância entenderam por não reexaminar o Auto de Infração e, no caso, não
acataram a solicitação de conversão do julgamento em diligência a qual, a rigor, foi requerida em
conformidade com os artigos 16, inciso IV de Decreto no 70.235/72, combinado com o artigo 5o,
inciso LIV, LV e LXIX da Constituição Federal, de modo que o lançamento deve ser declarado
nulo, já que os Autos de infração encontram-se maculados de vícios na sua consecução.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem ser, sempre, proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de que sejam consideradas nulas.
Nas palavras de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2 se
manifestam:
“O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Em primeiro lugar, observe-se que a contribuinte sustenta que, em 13/09/2009, e
antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, entregou à DRF de Volta Redonda uma relação
de documentos consubstanciados nos Livros Razão Auxiliar com todas as Contas e todas as
Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de 2003, 2004 e 2005, conforme se verifica
do protocolo datado de 13/09/2007, todavia a contribuinte não colacionou aos autos qualquer
documentação que pudesse comprovar suas alegações.
Veja-se que, em sede de Impugnação, a contribuinte colacionou aos autos os
documentos de e-fls. 917/956, mas não há ali qualquer documento que atesta que, no dia
13/09/2007, a empresa entregou à DRF de Volta Redonda as cópias dos Livros Razão Auxiliar
com todas as Contas e todas as Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de 2003,
2004 e 2005. Além do mais, note-se que, ao protocolar seu Recurso Voluntário, a TED CAR
acabou não colacionando aos autos qualquer documento.
O sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade de suas alegações, nos
termos do artigo 373, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código de Processo
Civil, o qual deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária3. In verbis:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Capítulo XII – Das Provas
Seção I - Disposições Gerais
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
3 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal, preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. É ver-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.”
Portanto, tem-se que, na verdade, a contribuinte não apresentou quaisquer
documentos e muito menos entregou à DRF de Volta Redonda as cópias Livros Razão Auxiliar
com todas as Contas e todas as Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de 2003,
2004 e 2005. E tanto é assim que, diante da falta de atendimento às intimações fiscais e da
ausência da apresentação de esclarecimentos e documentos, a Autoridade fiscal acabou
concluindo por agravar a multa ao patamar de 112,5%, nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I da
Lei no 9.430/1996.
Em segundo lugar, é de se reconhecer que, de fato, a Autoridade tem o dever de
buscar a verdade material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que
os fatos e provas são valorados, daí por que a lei acaba concedendo ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os fatos praticados pelo
contribuinte, nos termos dos artigos 184 e 29 do Decreto no 70.235/725.
Mas, ressalte-se que os pedidos de realização de diligência e/ou perícias não se
constituem como direitos subjetivos do autuado, já que caberá ao julgador analisá-los e se,
justificadamente, entendê-los desnecessários, não acolhê-los, nos termos do que dispõe o
referido artigo 18 do Decreto no 70.235/72. É que os pedidos de perícia e/ou diligência têm como
destinatária final a própria Autoridade julgadora e, por isso mesmo, apenas ela pode avaliar sua
pertinência para a solução da lide6.
De acordo com as lições de Luiz Henrique Barros de Arruda7,
“Embora não explicitado no Decreto em apreço, deve-se concluir somente justificável a
formulação de pedidos de diligência ou perícias, pelo Reclamante, quando a matéria de
fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos
autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade
de se deslocar os elementos examináveis (v.g., máquinas, veículos, construções, exame
do processo de produção), quer pela localização da prova (v.g., escrituração,
documentos, ou informação em poder de terceiros, outros processos fiscais existentes,

4 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
5 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
6 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
7 ARRUDA, Luiz Henrique Barros de. Processo Administrativo Fiscal/Manual, 1a ed. São Paulo: Resenha
Tributária, 1993, pp. 56/7 e 59.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

documentos de órgãos públicos), quer pela espécie de exame necessário (v.g., análise
grafotécnica, análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou
perícia sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou
sobre matéria de natureza puramente jurídica. De outra parte, é de conveniência, para
reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu caráter
protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de amostragem ou
qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação se requer nesse exame.”
(grifei).
Fixadas essas premissas, confira-se que, no caso concreto, a 2a Turma da DRJ/RJ1
acabou indeferindo, acertadamente, a realização da diligência, já que, no seu entendimento, se o
sujeito passivo é o titular das contas bancárias e o mais habilitado a identificar as origens dos
seus créditos bancários, não seria a realização da diligência ou perícia que supriria esse
procedimental. Confira-se:
“Voto
[...]
5.- Em preliminar, o próprio fundamento basilar das autuações - artigo 42 da Lei no
9.430/96 -, descarta, per se, os pleitos de diligência e perícia. Pelo elementar motivo de
que o sujeito passivo é o titular das contas correntes bancárias e o mais habilitado a
identificar as origens de seus créditos/depósitos bancários dos quais, aliás, é
beneficiário. Dada a este a oportunidade de concretizar tal identificação, seu silêncio ou
omissão fundamenta a presunção legal. Portanto, não será diligência ou perícia que
suprirá procedimento normal, padrão do contribuinte, como de qualquer pessoa jurídica,
na gestão financeira de seus próprios negócios.”
Essa matéria aceca do indeferimento da realização de diligência restou ementada
nos seguintes termos:
“DILIGENCIA/PERICIA
Insustentável pleito de diligência/perícia para levantamento de origem de
créditos/depósitos bancários de titularidade do sujeito passivo, não suprindo aquelas
procedimento normal, padrão do contribuinte, como de qualquer pessoa jurídica, na
gestão financeira de seus próprios negócios.”
A título de complementação, a realização de diligências nos termos dos artigos 18
e 29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos
sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir,
portanto, que, mesmo em observância à verdade material, a Autoridade não poderá substituir os
sujeitos da relação e invocar, para si, a responsabilidade no que diz com a produção probatória,
quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de
forma insuficiente, já que, como visto, caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que
tenha alegado, conforme preceituam os artigos 373 da Lei no 13.105/2015 e 36 da Lei no
9.784/1999.
Esse E. CARF tem encampado esse entendimento, conforme se verifica do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão no 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Sessão de 08/07/2017).” (grifei).
Considerando, pois, que os pedidos de realização de diligência não constituem
direitos subjetivos do autuado e que, por outro lado, caberá à Autoridade julgadora analisá-los e
indeferi-los quando entender que a realização de diligência é desnecessária e/ou prescindível
para o deslinde da discussão, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, o fato é
que não haverá qualquer nulidade por cerceamento ao direito de defesa nas hipóteses em que, de
forma fundamentada, a Autoridade julgadora entende por não acatar o respectivo pedido de
realização de diligência.
É nesse sentido que esta 2a Turma da 3a Câmara tem sustentado, conforme se
verifica do precedente citado a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANÁLISE DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PROVAS ESSENCIAIS NÃO
APRESENTADAS. NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
examinou todas as provas carreadas aos autos e sobre elas se pronunciou. A ausência de
realização de diligência para a busca de elementos de prova não apresentados e
considerados essenciais pela autoridade julgadora não configura cerceamento do direito
de defesa da parte.
[...]
(Processo
no
14094.720036/2016-91.
Acórdão
no
1302-006.810.
Sessão
de
22/06/2023)”. (grifei).
Inclusive, destaque-se que, em 06/08/2021, esse E. Tribunal Administrativo
acabou sumulando o entendimento no sentido de que o indeferimento fundamento de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento ao direito de defesa. Veja-se:
“Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Em suma, tem-se que a ora Recorrente não comprovou as suas alegações no
sentido de que, em 13/09/2007, entregou à DRF de Volta Redonda as cópias dos Livros Razão
Auxiliar com todas as Contas e todas as Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos anos de
2003, 2004 e 2005. Aliás, veja-se que, no caso, e diferentemente do que a Recorrente sustenta, a
Autoridade fiscal não arbitrou os resultados contábeis, mas, sim, apenas constatou a omissão de
receitas caracterizada em depósitos de origem não comprovada e, aí, constituiu o crédito de IRPJ
com fundamento nos artigos 25 e 42 da Lei no 9.430/1996, combinado com os artigos 528 e 849
do RIR/99
E tanto é que, quando do julgamento da Impugnação, a 2a Turma da DRJ/RJ1
entendeu por cancelar os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, já que, no seu entendimento, se
a contribuinte não apresentou os respectivos livros e documentos quando foi instada a tanto,
caberia à Fiscalização realizar o arbitramento dos resultados independentemente da constatação
de eventual omissão de receitas da pessoa jurídica.
Além do mais, note-se que, no caso, a 2a Turma da DRJ/RJ1 concluiu pela não
realização da diligência por entendê-la desnecessária e, portanto, prescindível, já que o pleito de
diligência/perícia para levantamento de origem de créditos/depósitos bancários de titularidade
do sujeito passivo não supriria o procedimento normal, padrão do contribuinte, como de
qualquer pessoa jurídica, quanto a gestão financeira de seus próprios negócios, o que significa
dizer, portanto, que, tendo em vista que o indeferimento da diligência foi realizado de forma
fundamentada, a não realização da diligência não ensejou qualquer nulidade por cerceamento ao
direito de defesa.
Portanto, entende-se por rejeitar a preliminar de nulidade dos lançamentos
tributários aqui discutidos, já que não apresentam quaisquer vícios.

4.
Da Análise das Alegações de Mérito

Em suas alegações de mérito, a TED CARF sustenta, inicialmente, que a
Autoridade fiscal não demonstrou que apurou a verdadeira origem dos valores lançados pelos
Bancos Itaú S.A., Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. e, no caso, entendeu por
denominá-los de depósitos bancários de origem não comprovada, de modo que, na verdade, os
depósitos bancários não podem ser considerados como renda, a menos que existam provas
irrefutáveis que se tratam de receita originária de transação comercial, o que não ocorreu no caso
concreto.
Além do mais, a Recorrente alega que a aplicação de multas extremamente
pesadas afrontam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, também, o próprio
princípio da vedação ao confisco previsto no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal,
sendo que, nos dias atuais, a multa moratória é aplicada no percentual de, no máximo, 20%, e
que, de acordo com o artigo 61 da Lei no 9.430/1996, já representou, no passado, 30%, de modo
que o que a Recorrente busca é receber um tratamento menos injusto ou mais benigno à luz da
legislação vigente.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

Muito bem. Registre-se, de logo, que, a partir da promulgação do artigo 42 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o legislador acabou estabelecendo uma presunção de
rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos respectivos recursos creditados nas contas bancárias de depósitos ou de
investimentos. Confira-se:
“Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou deinvestimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).”
A presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 acaba eximindo a
Autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a referida
presunção estabelece que, ao invés de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no
caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos
tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –, conforme prescreve o
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

artigo 43 do Código Tributário Nacional8, caberá à Autoridade fiscal comprovar, apenas, a
existência do acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos – esse o fato conhecido.
A título de informação, afirma-se que a presunção exime a Autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos em contraponto à ideia de que há uma inversão do
ônus da prova, porque, no caso, a Autoridade tem o dever jurídico de comprovar a ocorrência do
fato e não apenas o simples ônus em fazê-lo.
De acordo com os ensinamentos de José Souto Maior Borges9,
“E, porque o procedimento de lançamento é vinculado e obrigatório, o seu objeto não é
relegado pela lei à livre disponibilidade das partes que nele intervêm. É indisponível,
em princípio, a atividade de lançamento – e, portanto, insuscetível de renúncia (...).O
Fisco, entretanto, tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da situação
jurídica tributária conforme ela se desdobra no mundo fático, com independência das
chamadas provas pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. Coisa diversa seria
afirmar que o Fisco tem não o dever, mas o ônus da prova. Se o procedimento
administrativo é, em princípio, indisponível, nele não cabe a inserção da categoria
jurídica em que o ônus consiste. Define-se sumariamente o ônus como a conduta não
obrigatória a cujo não atendimento é inimputável qualquer sanção, dado que o seu
atendimento configura apenas um requisito necessário para a obtenção de um
determinado efeito útil. O ônus é, por definição, disponível. Consiste na situação
jurídica em que alguém procura obter uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Essa
alternativa pressupõe necessariamente a renunciabilidade da situação jurídica subjetiva
característica do ônus. Logo, não é exato supor - ao contrário do que geralmente se
pensa - tenha o Fisco o ônus da prova e até o ônus do lançamento. Nem o Fisco prova a
existência in concreto do fato jurídico tributário para obter a vantagem em que a
remoção do ônus consiste, nem lança o tributo para remover o obstáculo à obtenção de
uma vantagem. A aplicação da teoria do ônus ao procedimento administrativo tributário
e, pois, ao lançamento é mais do que artificiosa: revela-se incabível, dados os termos
precisos em que foi construída a figura do ônus nas outras províncias do Direito -
sobretudo onde a conceituação teórica é mais refinada, no campo do Direito Privado
[...].”
O objeto da tributação realizada a partir da presunção constante do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 não é o depósito bancário ou a aplicação financeira em si considerados. A
tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da presunção, é
considerada como tal a partir da ausência da comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos bancários são
unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos presumidamente
omitidos.
De fato, a presunção do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 está em consonância com as
normas da Constituição Federal e com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, porque, ainda
que os depósitos bancários ou aplicações financeiras não correspondam à renda ou aos

8 Cf. Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
9 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 121-122.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

proventos, é a própria Lei que prescreve que os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento cuja origem não restar comprovada serão considerados como rendimentos
omitidos.
E tanto é assim que, ao analisar o Recurso Extraordinário no 855.649/RS o qual, a
rigor, foi julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal - STF
concluiu que o referido artigo 42 da Lei no 9.430/1996 é constitucional, conforme se verifica da
ementa citada abaixo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Na oportunidade, o STF acabou fixando a tese do Tema da Repercussão Geral no
842 nos seguintes termos: “Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996”.
Dito isto, observe-se que, no caso concreto, a Autoridade constatou que a TED
CAR omitiu receitas caracterizadas por depósitos de origens não comprovadas, já que havia sido
intimada por diversas vezes a apresentar documentos hábeis e idôneos coincidentes com datas e
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

valores e acabou restando silente até a data da lavratura dos Autos de Infração, conforme a
Fiscalização relatou no Termo de Verificação de Infração Fiscal de fls. 682/683. In verbis:
“I – CONTEXTO
[...]
Através do Termo de Início de Fiscalização, de 12/07/2007, o contribuinte foi intimado
a apresentar a seguinte documentação, relativa aos AC/2003 a AC/2005: livros Caixa ou
Diário e Razão (Lucro Presumido); contrato/estatuto social e suas alterações; extratos
bancários contendo toda a movimentação financeira; e notas fiscais de compras,
referentes à conta Fornecedores.
Decorrido o prazo regulamentar para o atendimento ao referido termo, sem que o
contribuinte se manifestasse, foram enviadas Requisições de Movimentação Financeira
(RMF) para as Instituições nas quais o contribuinte manteve movimentação no período
fiscalizado (B.Brasil, CEF e Itaú).
Através da análise de todos os extratos bancários apresentados pelos bancos acima
identificados, após serem efetuados os cortes que se fizeram necessários, foram
elaboradas algumas planilhas (por cc, agência, banco) contendo todos os depósitos
efetuados em suas contas-corrente, cujas origens dos valores nelas contidos o
contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar, através do Termo de Intimação
Fiscal, de 21/11/2007, e do Termo de Reintimação Fiscal, de 18/12/2007.
II.2 – OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
O contribuinte omitiu receitas caracterizadas por depósitos bancários cujas origens não
conseguiu comprovar (AC/2003 a AC/2005).
Intimado e reintimado a comprovar origem dos depósitos bancários efetuados em suas
contas-corrente, através de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, o contribuinte não o fez até a presente data, conforme mostram as Planilhas de
Depósitos não Comprovados, anexas a este termo.
[...].”
E, aí, tendo em vista que a TED CAR não apresentou quaisquer justificativas ou
documentos que pudessem comprovar a origem dos depósitos listados, um a um, no Anexo do
Termo de Verificação de Infração Fiscal (e-fls. 684/768), a Autoridade, após descontar os
valores que já haviam sido declarados nas respectivas DIPJ’s, acabou considerando o montante
dos depósitos ali discriminados cujas origens não foram comprovadas como receita omitida, nos
termos do artigo 42, caput da Lei no 9.430/1996.
Ora, se a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 estabelece uma
presunção iuris tantum ou relativa, caberia à própria TED CAR apresentar documentos hábeis e
idôneos relativos à comprovação da origem dos respectivos depósitos os quais, a rigor, poderiam
afastar a referida presunção, o que não ocorreu no caso concreto.
Por essas razões, entende-se por não acolher das alegações de que os depósitos
bancários não podem ser considerados como renda, a menos que existam provas irrefutáveis que
se tratam de receita originária de transação comercial.
Quanto às alegações de que a multa é excessiva e viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e, também, o princípio da vedação ao confisco previsto no
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, é de se reconhecer, de plano, que o
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

descumprimento da legislação tributária ensejará a aplicação da respectiva sanção
independentemente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136 do Código Tributário Nacional estipula.
In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
As sanções aplicadas em decorrência da prática de ilícitos tributários apresentam,
por assim dizer, a dupla função de (i) inibir as condutas de infratores em potencial que visam
suprimir ou reduzir o pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção geral
–, e, também, de (ii) punir os infratores que, efetivamente, deixaram de adotar determina conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial, de modo que, no final, as sanções são estabelecidas para estimular o
cumprimento das obrigações tributárias e evitar, assim, a prática das respectivas infrações.
De acordo com os ensinamentos de Luciano Amaro10,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não confundir
(como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao interesse da arrecadação
(bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por meio da multa. Noutras
palavras, a sanção deve ser estabelecida para estimular o cumprimento da obrigação
tributária; se o devedor tentar fugir ao seu dever, o gravame adicional representado pela
multa que lhe é imposta se justifica, desde que graduado segundo a gravidade da
infração. Se se tratar de obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo
que o descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário,
deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
Dito isto, observe-se que, no caso concreto, a Autoridade fiscal entendeu por
agravar a multa ao percentual de 112,5%, nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no
9.430/1996, já que a TED CAR não atendeu nenhuma das intimações fiscais para prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos, sendo que, ao julgar a Impugnação, a 2a Turma da
DRJ/RJ1 entendeu por afastar o agravamento da penalidade, a qual foi mantida em 75%,
conforme se verifica do trecho reproduzido abaixo:
“Voto
[...]
7.4.- Quanto ao agravamento da penalidade, equivocado o fundamento do lançamento.
Porquanto, exatamente a omissão do sujeito passivo, em identificar e comprovar as
origens dos créditos/depósitos bancários, gerou o fundamento a presunção legal que
estribou os lançamentos. Por falência de sustentabilidade legal e material, incabível, in
casu, a motivação do agravamento da penalidade de oficio. Portanto, reduzo aludida
penalidade para 75%.”

10 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

Assim, a multa restou mantida com fundamento no artigo 44, inciso I da referida
Lei no 9.430/1996, cuja redação segue transcrita a seguir:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”
Como se observa, a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% deve ser
mantida porque, como visto, e de acordo com o artigo 136 do CTN, as infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).
E, no caso, a empresa TED CAR havia efetuado movimentação financeira
incompatível com o total das receitas declaradas nos referidos anos-calendário de 2003, 2004 e
2005 e, aí, tendo sido intimada, por diversas vezes, a comprovar a origem dos depósitos
bancários efetuados em suas contas através de documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, manteve-se silente até a data da lavratura dos Autos de infração, de modo que a
multa de ofício no patamar de 75% deve ser mantida diante da omissão das receitas
caracterizadas por depósitos de origem não comprovada.
A título de esclarecimentos, veja-se que, ao julgar a Impugnação, a própria 2a
Turma da DRJ/RJ1 já havia concluído pela improcedência das alegações quanto à aplicação da
penalidade de ofício, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“6.- Quanto à penalidades#:' de oficio, igualmente equivocada a alegação impugnatória.
6.1.- Primeiro porque são conceituadas e formalizadas em expressos dispositivos legais,
integrantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, não. declarados ou reconhecidos com
inconstitucionais;
6.2.- segundo, porque o artigo 145, § 1o da Carta Constitucional de 1988, diz respeito a
tributos. Não, a penalidades;
6.3.- terceiro, porque decisões judiciais, em processos específicos; mesmo em sede de
tribunais superiores, dizem respeito unicamente às partes neles envolvidas. Não tem, por
sua natureza, a pretendida extensão erga omnes.
6.3.1.- Desnecessário mencionar, aliás, que aludida decisão, ementa reproduzida nos
autos, fls. 501, diz respeito à multa moratória, reportada no artigo 61 da Lei no
9.403/96, cobrada, então, a 30% pelo prazo decorrido; hoje limitada a 20%.”
De resto, destaque-se que a linha defesa sustentada pela TED CAR no sentido de
que a multa é excessiva e, portanto, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o
princípio da vedação ao confisco previsto no artigo 150, inciso IV da CF/88 reivindicaria, aqui, a
realização de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade da própria norma prevista no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, o que, como sabido, é vedado no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
É que, se é certo que, quando da lavratura do Auto de Infração, a Autoridade
fiscal está obrigada a, dentre outros, aplicar a penalidade cabível prevista na legislação vigente,
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000100/2008-14

nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, também é certo que o artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72 determina que, no âmbito do processo administrativo fiscal, os órgãos de
julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas
de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”.
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa de 75% é desproporcional e desarrazoada e, portanto, inconstitucional
por violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição Federal não podem ser aqui acolhidas, haja
vista que esses tipos de alegações reivindicariam a análise da suposta inconstitucionalidade da
própria norma tributária prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Por essas razões, entendo por não acolher as alegações meritórias no sentido de
que a multa é desarrazoada e desproporcional e, portanto, viola o princípio da vedação ao
confisco.

5.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, em relação à parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade e, no
mérito, entendo por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1013
DF CARF MF
Original